Tribunal: TJDFT
Processo: 0710239-35.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DEPÓSITOS REALIZADOS EM CONTA DE TITULARIDADE DE SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO. SAQUE REALIZADO POR TERCEIROS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ILEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO
1. DISTRITO FEDERAL pleiteia a restituição de valores remuneratórios depositados na conta bancária de ex-policial militar após seu falecimento. O feito foi extinto sem julgamento de mérito por ilegitimidade passiva do espólio. 1.1 Nos termos do art. 17 CPC, se os valores remuneratórios foram depositados na conta bancária do falecido e se o domínio e a posse dos bens já haviam sido transmitidos pela sucessão, sem intervalo nem vacância, aos seus herdeiros (1.784 do CC), evidente a ilegitimidade passiva do espólio “na ação de ressarcimento de valores depositados em conta bancária de titularidade do de cujus, após o seu falecimento, e sacados por terceiros. 1.2. A restituição de quantia recebida indevidamente é um dever de quem se enriqueceu sem causa.” (Acórdão 1351216, 07026193520208070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Diante da ilegitimidade do de cujus e do espólio, mas em atenção ao princípio da cooperação entre as partes (art. 6o CPC) e à orientação estabelecida no VIII Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC) Enunciado 296 (“Quando conhecer liminarmente e de ofício a ilegitimidade passiva, o juiz facultará ao autor a alteração da petição inicial, para substituição do réu, nos termos dos arts. 339 e 340, sem ônus sucumbenciais”), deveria ter sido oportunizada ao DISTRITO FEDERAL a correção do polo passivo da demanda, o que não ocorreu, razão de dever ser a sentença tornada sem efeito.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.